Tribunal: TJES
Processo: 0009033-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009033-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: C&A MODAS LTDA.

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória, reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 12.658,65 para R$ 5.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O município sustenta que a fixação da multa seguiu critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03 e que sua revisão judicial configuraria controle incidental de constitucionalidade, exigindo a observância da Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, pleiteia a condenação integral da parte autora aos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a municipalidade decaiu de parte mínima do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do valor da multa administrativa pelo Poder Judiciário configura controle incidental de constitucionalidade ou se decorre do controle de legalidade do ato administrativo; e (ii) estabelecer se, diante da redução da multa, a municipalidade deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais ou se há sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O controle judicial de atos administrativos sancionatórios se limita à verificação de sua legalidade e adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar invalidação da norma que os fundamenta. O Poder Judiciário pode reduzir penalidades desarrazoadas sem que isso caracterize controle incidental de constitucionalidade.

2. A redução da multa pelo juízo de origem se baseou nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que exige a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor. O valor inicialmente fixado pelo Procon Municipal se mostrou desproporcional à infração cometida, justificando a intervenção judicial para adequá-lo.

3. O Decreto Municipal nº 11.738/03 continua válido e eficaz, servindo como parâmetro para a fixação de sanções administrativas. A redução da multa não afastou sua aplicabilidade, mas apenas garantiu que sua incidência observasse os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, não há afronta à Súmula Vinculante nº 10, que exige reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade de normas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de controle judicial da dosimetria de multas administrativas, sem que isso configure invasão indevida no mérito do ato administrativo.

5. Quanto à sucumbência, a redução do valor da multa implica sucumbência recíproca, pois tanto a parte autora quanto o município tiveram êxito parcial em seus pleitos. Assim, correta a sentença ao determinar a repartição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode reduzir multas administrativas desproporcionais sem que isso configure controle incidental de constitucionalidade.

2. A revisão judicial de penalidades impostas pelo Procon deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, garantindo a proporcionalidade entre a infração e a sanção aplicada.

3. A redução significativa do valor da multa implica sucumbência recíproca, justificando a repartição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto Municipal nº 11.738/03.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 16/09/2009; TJES, Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019; TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 26/03/2019, DJe 02/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível

interpost
o
pelo
Município de
Vitória
contra sentença proferida pelo
d.
Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
que, n
a

ação anulatória

ajuizada por

C&A Modas Ltda
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais (id 10971366), o Município argumenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal no 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar quantia considerável, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária ora apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 12.658,65 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), originária do processo administrativo nº 3997/2011, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A discussão reside, todavia, na definição do valor da multa, eis que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Isso porque o montante de R$ 12.658,65 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), em que pese possa ser arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto no 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que
a redução promovida pelo órgão jurisdicional,
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Neste ponto,
como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca
, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível interposta pelo Município de Vitória

e
a ela
neg
o
provimento,
a fim de manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em 2% (dois por cento) o percentual referente à verba honorária a ser pago pelo Município de Vitória, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.